Tribunal: TJBA
Processo: 8016645-17.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016645-17.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CARVALHO BRITO

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE. DESNECESSIDADE. AGRAVADA QUE JÁ APRESENTA OBESIDADE GRAU I. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE AO AFASTAMENTO DOS RISCOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8016645-17.2021.805.0000, em que figuram como AGRAVANTE BRADESCO SAÚDE S/A e como AGRAVADA MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO BRITO

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça